Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADO.
1. O artigo 50 do Código Civil, adotando a teoria maior da desconsideração, exige o requisito específico do abuso da personalidade jurídica, caracterizado ou pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
2. Inexistindo os requisitos de maneira específica no caso concreto, ainda que haja decisão judicial deferindo a desconsideração em outro processo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.